Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSA A HONRA SUBJETIVA DE MENOR NO AMBIENTE ESCOLAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Nas hipóteses em que restar configurada uma omissão específica do Estado, o dever de indenizar do ente público surge da demonstração do dano e do nexo de causalidade com as condutas dos agentes estatais.
2. Estão devidamente comprovados pelas provas carreadas aos autos o evento danoso à honra da aluna, assim como o nexo de causalidade e a conduta do preposto do Distrito Federal que, ao aplicar advertência na aluna, consignou a acusação de roubo em documento escolar oficial, dando publicidade ainda que inicialmente aos seus pais.
3. Ao matricular um aluno em sua instituição de ensino, o Estado assume o dever de protegê-lo e cuidar dele, garantindo sua integridade física e psicológica. Isso significa que os profissionais da educação têm a obrigação de evitar situações vexatórias ou humilhantes para os estudantes, como a acusação injusta de roubo que a autora sofreu.
4. O profissional de educação deve zelar pela integridade moral dos alunos. Cabe a ele orientar e solucionar conflitos, especialmente, utilizando de condutas, palavras e advertências compatíveis com o meio em que trabalha, pois atua com crianças e adolescentes em formação.
5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
6. Recurso provido.